Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734729-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JANDRO BARBOZA APOLINARIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JANDRO BARBOZA APOLINARIO em favor de JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em face do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 302 § 1o II da Lei 9503/97, duas vezes (Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor). Tendo em vista a extinção do Habeas Corpus no 0734455-12.2022.8.07.0000, interposto pela Defensoria Pública do DF, remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador